Tribunal: TJMT
Processo: 0015867-90.2013.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015867-90.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVANI PAULA RODRIGUES - CPF: 535.336.741-34 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 480.504.741-00 (APELADO), DANIELA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 034.864.051-01 (APELADO), CLAUDENIR ANDRADE DA SILVA - CPF: 002.800.521-03 (APELADO), EURENICE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 501.595.501-49 (APELADO), ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 065.938.088-90 (APELADO), JANE MARIA DA SILVA BORGES - CPF: 298.069.538-60 (APELADO), RAFAEL JULIO RODRIGUES BORGES - CPF: 459.694.181-53 (APELADO), GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 496.644.251-68 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA –
ANIMUS DOMINI
– LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Diante do critério da fungibilidade, ainda que os autores, ora apelados, tenham interposto a ação em outra modalidade, verifica-se que estes preencheram o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, de modo que, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA, contra a sentença exarada na AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVO de Cód. nº 736554, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão exordial, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio dos imóveis descritos na inicial em favor dos apelados, SILVANI PAULA RODRIGUES E OUTROS. O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte recorrente sustenta que sua defesa foi cerceada em razão da não realização de perícia no laudo de georreferenciamento para a constatação do período de ocupação da área objeto do litígio. Defende que a sentença prolatada se deu de maneira
extra petita
, visto que o usucapião extraordinário concedido não foi pleiteado pelos recorridos na inicial, mas apenas este direito na modalidade especial coletiva, sendo incabível a aquisição da posse pelos apelados em qualquer espécie de usucapião. Alega que inexistem os requisitos necessários para a concessão do usucapião especial coletiva ou extraordinária.

Desta forma, requer o provimento do apelo, a fim de anular a sentença em razão do cerceamento de defesa reputado ou do julgamento
extra petita
. Sucessivamente, pretende o julgamento pela improcedência do pleito exordial.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões em petição de ID nº 33808985, refutando
in totum
as alegações do apelante e pugnando, ao final, pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito ao preenchimento dos requisitos pelas partes autoras, ora apeladas, para aquisição por usucapião dos lotes 21, 22, 23 e 24, da Quadra 11, do Loteamento Chácara Paraíso, na cidade de Rondonópolis - MT, dentro dos limites e confrontações especificados na inicial, reconhecido pelo Julgador
a quo
.

Inicialmente, o apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia no laudo de georreferenciamento para a constatação do período de ocupação da área objeto do litígio

Melhor razão falta ao recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, acerca da arguição do apelante de que a sentença prolatada se deu de maneira
extra petita
, visto que o usucapião extraordinário concedido não foi pleiteado pelos recorridos na inicial, mas apenas este direito na modalidade especial coletiva, sendo incabível a aquisição da posse pelos apelados em qualquer espécie de usucapião, também tenho que lhe falta direito.

Em atenção ao princípio da fungibilidade, ainda que os autores, ora recorridos, tenham interposto a ação em outra modalidade, qual seja, usucapião especial coletivo, verificando-se que estes preencheram o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DISPENSA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ –
CRITÉRIO DA FUNGIBILIDADE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da USUCAPIÃO extraordinária dispensa a comprovação de justo título e boa-fé. 2.
Diante do critério da FUNGIBILIDADE, ainda que o apelado tenha interposto a ação na modalidade ordinária, verifica-se que o mesmo preencheu o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, qual seja, 15 (quinze) anos, e assim deve-lhe ser declarada a USUCAPIÃO
.” (N.U 0003206-79.2013.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA -
FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO - POSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO -
USUCAPIÃO RURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não demonstrado o exercício de posse injusta, improcede o pedido de imissão na posse postulado em Ação Reivindicatória. A Cautelar de Produção de Provas, a exemplo da Notificação ou até mesmo do Protesto, para interromper a prescrição aquisitiva, exige finalidade específica e declarada, vale dizer, há que se opor a posse arguida por quem a sustenta tê-la exercido de forma mansa e pacífica.
Não se revela julgamento extra-petita a adequação ao provimento jurisdicional feito pela sentença. Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra própria a espécie, art. 1239 do Código Civil de 2002, é de se reconhecer a aquisição do domínio, de área rural com menos de 01ha, pela prescrição aquisitiva.
” (N.U 0015610-39.2011.8.11.0002, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) (grifo nosso)

Superado este debate, adentrando ao mérito da demanda, é cediço que, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis
:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso dos autos, os autores, ora apelados, conseguiram demonstrar, de forma satisfatória, os requisitos essenciais à aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva., qual seja, a posse mansa e pacífica pelo tempo superior a 10 (dez) anos, estabelecendo no imóvel suas moradias habituais, com
animus
de possuidor da coisa.

Aliás, o douto julgador de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, bem asseverou ao aduzir o quanto segue:

"Os documentos carreados ao feito pela parte autora são hábeis a comprovar as suas alegações, na medida em que possuem o condão de confirmar o seu animus de possuidor da coisa.

Consigno que, em que pese o simples pagamento dos impostos não ser suficiente para caracterizar o direito a usucapião, este fato aliado aos cuidados e benfeitorias realizados no imóvel caracterizam o direito a aquisição da propriedade pela usucapião em favor da parte autora.

A prova existente nos autos confirma, pois, que a parte autora exerce a posse sobre o imóvel por lapso temporal superior a 10 (dez) anos; que esta posse é exercida com ânimo de dono; e que, no tempo de exercício da posse não houve qualquer oposição do proprietário.

(...)

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, principalmente em razão da parte ré não ter se desincumbido de seu ônus probatório que, para obstar o direito do requerente, deveria comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do mesmo, restando procedente a lide, conforme aresto:

(...)

Os depoimentos pessoais das partes e das testemunhas, inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram de forma demasiada a prova documental produzida pelos autores da AÇÃO DE USUCAPIÃO, confirmado de modo muito satisfatório a existência dos requisitos necessário para a atribuição da propriedade.

SILVANI PAULA RODRIGUES, quando ouvida em juízo, afirmou que mantém a posse dos terrenos desde 2007, tendo iniciado a construção de sua moradia no ano de 2008, e só iniciado a turbação da posse, pelo advogado do requerido GILBERTO, no ano de 2011.

As declarações da autora SILVANI foram confirmadas pelos depoimentos de DANIELA SOARES DO NASCIMENTO (que afirmou que reside no lote 22, tendo ali construído sua casa no ano de 2010; e que Silvani entro na posse da área em 2007); de CLAUDENIR ANDRADE DA SILVA (que afirmou que reside no local desde 2010 e sabe que Silvani foi quem chegou primeiro ao loteamento); de EUNICE FERREIRA DE ANDRADE (que afirmou que reside no local desde 2012, que seu filho reside no local desde 2010, e que sabe que Silvani ali reside desde 2007); de LINDOMAR ALVES DA SILVA (que afirma que entrou na posse dos lotes em 2012 e Silvani já se encontrava no local); de CESÁR NERY DE ARRUDA VIEIRA (que afirmou que reside próximo dos autores acerca de 16 anos, que quando os autores chegaram ao local só havia mato na área, e que Silvani chegou ao lote no ano de 2007); de JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (que afirmou que chegou na área em 2011 e Silvani já ali se encontrava); e de GEOVANE RODRIGUES DE PAULA (que afirmou que reside no lote 21 desde 2017, e quando ali chegou havia apenas mato no local).

Ademais, o próprio requerido afirmou, no seu depoimento judicial, que comprou as chácaras em 2005/2006, mas que a matrícula só foi regularizada em 2013; e que nunca foi cuidar pessoalmente do imóvel, vigiando o mesmo fazendo em médias duas visitas por ano; e que soube da ocupação em 2006.

A testemunha do requerido, EDSON GONZALES SANTANA, também declarou que vendeu os lotes para o requerido em 2005/2006; que conhece o local desde 2001; e que não havia nada nos lotes, apenas mato." (grifo nosso)

Portanto, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram o direito dos apelados de usucapir a área em litígio.

Neste contexto, considerando que os autores, ora recorridos, comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel em questão pelo lapso de tempo exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, com
animus domini,
deve ser reconhecido o direito deles de adquirir a propriedade do imóvel por usucapião, o que impõe a manutenção da procedência do pedido inicial.

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta ao que foi deduzido na sustentação oral e dos
memoriais enviados ao meu gabinete, bem como
do voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal do recorrente relaciona-se, em um primeiro momento, à ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de prova pericial no laudo de georreferenciamento para a constatação do período de ocupação da área objeto do litígio, regularmente requerida por ambas as partes durante a tramitação do feito, e à impossibilidade de se aplicar a fungibilidade da modalidade de usucapião, sendo, pois, a sentença
extra petita
. Quanto ao mérito propriamente dito, defende a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição originária da propriedade, seja ela relacionada ao prazo, que no seu entender, por tratar-se de usucapião coletivo, fazia-se necessária a contagem do prazo aquisitivo de forma individualizada, seja porque os lotes usucapiendos encontram-se individualizados, estando, pois, em desconformidade com a legislação especial.

Por sua vez, os autores-apelados da ação de usucapião ofertaram contrarrazões no prazo legal, em que rebatem os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento e manutenção da sentença de primeiro grau.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 13/05/2020, votou pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, entendeu que os recorridos cumpriram os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade do imóvel em litígio, e, a par disso, desproveu o recurso aviado por
Gilberto Mendes de Oliveira
.

Logo, o cerne da questão posta em mesa, relaciona-se, em um primeiro momento, na verificação da existência de prolação sentença
extra petita
e, em sendo esta afastada, analisar se os requisitos necessários à concessão da usucapião – extraordinária ou especial coletiva – foram preenchidos, ou se há necessidade de ser a mesma anulada para fins de instrução processual, mediante realização de perícia judicial.

Adianto, desde logo, que o caso é mesmo de desprovimento do recurso aviado, devendo a sentença verberada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a declinar:

No tocante ao primeiro ponto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não há julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Em outros termos, somente há julgamento
extra petita
nas hipóteses em que o julgador viola os limites objetivos da pretensão, concedendo tutela diversa da requerida, o que não se verifica na espécie vertente, pois, no caso, os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir, apesar da nomenclatura dada à peça de ingresso (usucapião especial coletivo), ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, já que sua pretensão assenta-se na aquisição da propriedade pela posse prolongada, querendo ver reconhecido a usucapião de imóvel urbano em seu favor.

E já passando ao segundo tópico de análise, qual seja, preenchimento ou não dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade pelo instituto da usucapião, tem-se que a sentença hostilizada bem analisou a questão, mormente ao fato de que as provas coligidas aos autos, em particular a testemunhal, confirmam as alegações da parte autora.

Ora, é fato incontroverso que os ora recorridos ingressaram com a presente ação de
usucapião especial coletivo
, inicialmente em desfavor do antigo proprietário – Sr. Ildon Maximiano Peres, protocolizada em
17/12/2013
(fl. 05), sendo que tal modalidade de aquisição originária de propriedade tem previsão legal no Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257/2001), cujos requisitos encontram-se discriminados em seu art. 10, que em sua
redação originária
estabelecia o seguinte:

“Art. 10. As
áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados
, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia,
por cinco anos
, ininterruptamente e sem oposição,
onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor
, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.”

Da mesma forma, da análise minuciosa da
sentença una
proferida pelo Juízo
a quo
em
1º/08/2018
(fls. 589/592), englobando tanto esta ação de usucapião, cujo pedido inicial foi julgado procedente, como as demais em apenso manejadas pelo aqui recorrente (Oposição de Código 774235 e Reivindicatória de Código 774236 – julgadas improcedentes), fundamentada integralmente nos requisitos elencados no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que disciplina a modalidade da
usucapião extraordinária
[1]
, que, em suma, exige o exercício da posse mansa, pacífica, com ânimo de dono e pelo prazo ininterrupto de 15 (quinze) anos, prazo este que poderá ser reduzido para
10 (dez) anos
, nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo, o que se verifica é que, apesar de os comprovantes de IPTU de forma isolada não servirem como prova para a aquisição da propriedade pela usucapião, como, de fato, foi muito bem salientado pelo Magistrado
a quo
, esta é superada pelos demais elementos de provas constantes dos autos, mormente as testemunhais, que confirmam que os autores realizaram cuidados e benfeitorias no imóvel
sub judice
, cumprindo, pois, com o ônus probatório a contento.

Nesse contexto, muito embora em um primeiro momento o togado singular tenha postergado eventual realização de perícia judicial vindicada por ambas as partes para momento oportuno (audiência de instrução e julgamento – decisão saneadora de fls. 518/519), pela análise circunstanciada do conjunto fático-probatório que se tem é que a mesma se mostrou totalmente desnecessária ao caso concreto, de modo a não amparar a pretensão posta no presente recurso aviado por
Gilberto Mendes de Oliveira
, mormente a relacionada à falta de preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade e – principalmente – retorno dos autos à origem para realização da perícia.

A
uma
porque o depoimento pessoal de todos os autores corrobora a ocorrência de transferência de posse aos mesmos por parte do antigo possuidor da área (Sr. Alcides Borges Nates) aos apelados, ao menos, desde os vindos de 2007.

A
duas
porque as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, algumas delas, inclusive, ali instalados antes mesmo dos aqui apelados, são claras o suficiente para confirmarem que a posse anterior, de fato, era exercida pelo já falecido Sr. Alcides Borges Nates, que à época criava gados soltos nos lotes usucapidos desde os anos 90, sendo que neste período o imóvel era coberto de mato, circunstância que é também corroborada pelo depoimento da testemunha arrolada pelo próprio recorrente, Sr. Edson Gonzales Santana, que, em suma, declarou que alienou referidos lotes para o requerido em 2005/2006; que conhece o local
desde 2001
; e que não havia nada nos lotes,
apenas mato
.

E nesse ponto, pertinente registrar que de acordo com o art. 1.243 do Código Civil, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e de boa-fé, dispensada a exigência de justo título, na forma do art. 1.242, por não se tratar a espécie vertente de usucapião ordinário.

A
três
porque o réu/apelante também não logrou êxito em comprovar qualquer oposição à posse exercida pelos autores/recorridos. Muito pelo contrário – e aqui se mostra o ponto central da questão –, já que o próprio recorrente, quando ouvido em Juízo, em um primeiro momento, ao responder o questionamento da advogada que patrocina o direito dos autores, afirmou que o imóvel
“foi adquirido, comprado e pago, e documentado, questão de limpeza não, cuidados não, mas que o imóvel não estava abandonado, porque estava sendo vigiado, que sempre estava indo lá, durante todo o período desde a aquisição, [...] que uma a duas vezes ao ano sempre passava lá”
(CD-R fls. 550 – a partir de 01min16seg), e ao final do seu depoimento, em respostas às indagações do Magistrado sentenciante, expressamente declarou que
“
no final de 2006 foi quando soube da ocupação, POR COMODISMO, só em meados de 2012 que foi até o local
, a partir daí eu demorei um tempo a mais para mandar medir a área,
questão de COMODISMO e tentando não me aborrecer
, tentando evitar o que está acontecendo hoje;
achei que com uma conversa, com documentos comprovando que eu sou o proprietário poderia resolver a situação
, no entanto, estamos perante uma demanda hoje”
(CD-R fls. 550 – a partir de 09min58seg), confirmando esses fatos, após questionado por seu patrono envolvendo possível equívoco nas datas informadas sobre a ocupação, uma vez mais, ao registrar que
“foi informado no final de 2011,
eu compareci ao local em meados de 2012
”
(CD-R fls. 550 – 11min19seg).

Assim, considerando que há previsão legal autorizando a soma dos períodos em que o terreno em litígio esteve sob a posse do antigo possuidor e que este estava na posse do imóvel há muito tempo sempre com
animus domini
e sem qualquer oposição, é evidente que a posse totaliza muitos bem mais de 15 (quinze) anos até o ajuizamento da presente ação em 2013, estando comprovado os requisitos tanto para a usucapião extraordinária como para a especial coletiva, pouco importando, quanto a esta última modalidade, o fato de que os lotes estavam ou não individualizados, uma vez que a atual redação do art. 10 da Lei nº. 10.257/2001, em seu §3º, possibilita ao julgador, por ocasião da prolação da sentença, atribuir igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe.

Desta forma, agiu com acerto o Magistrado ao afastar a pretensão reivindicatória, e com muito mais razão pela dispensa da realização da pretendida perícia judicial, haja vista que o próprio interessado confirma que teve conhecimento da invasão ainda nos idos de 2006.

Diante disso, não tenho dúvidas em acompanhar o d. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 1238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta ao que foi deduzido na sustentação oral e dos
memoriais enviados ao meu gabinete, bem como
do voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal do recorrente relaciona-se, em um primeiro momento, à ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de prova pericial no laudo de georreferenciamento para a constatação do período de ocupação da área objeto do litígio, regularmente requerida por ambas as partes durante a tramitação do feito, e à impossibilidade de se aplicar a fungibilidade da modalidade de usucapião, sendo, pois, a sentença
extra petita
. Quanto ao mérito propriamente dito, defende a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição originária da propriedade, seja ela relacionada ao prazo, que no seu entender, por tratar-se de usucapião coletivo, fazia-se necessária a contagem do prazo aquisitivo de forma individualizada, seja porque os lotes usucapiendos encontram-se individualizados, estando, pois, em desconformidade com a legislação especial.

Por sua vez, os autores-apelados da ação de usucapião ofertaram contrarrazões no prazo legal, em que rebatem os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento e manutenção da sentença de primeiro grau.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 13/05/2020, votou pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, entendeu que os recorridos cumpriram os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade do imóvel em litígio, e, a par disso, desproveu o recurso aviado por
Gilberto Mendes de Oliveira
.

Logo, o cerne da questão posta em mesa, relaciona-se, em um primeiro momento, na verificação da existência de prolação sentença
extra petita
e, em sendo esta afastada, analisar se os requisitos necessários à concessão da usucapião – extraordinária ou especial coletiva – foram preenchidos, ou se há necessidade de ser a mesma anulada para fins de instrução processual, mediante realização de perícia judicial.

Adianto, desde logo, que o caso é mesmo de desprovimento do recurso aviado, devendo a sentença verberada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a declinar:

No tocante ao primeiro ponto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não há julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Em outros termos, somente há julgamento
extra petita
nas hipóteses em que o julgador viola os limites objetivos da pretensão, concedendo tutela diversa da requerida, o que não se verifica na espécie vertente, pois, no caso, os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir, apesar da nomenclatura dada à peça de ingresso (usucapião especial coletivo), ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, já que sua pretensão assenta-se na aquisição da propriedade pela posse prolongada, querendo ver reconhecido a usucapião de imóvel urbano em seu favor.

E já passando ao segundo tópico de análise, qual seja, preenchimento ou não dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade pelo instituto da usucapião, tem-se que a sentença hostilizada bem analisou a questão, mormente ao fato de que as provas coligidas aos autos, em particular a testemunhal, confirmam as alegações da parte autora.

Ora, é fato incontroverso que os ora recorridos ingressaram com a presente ação de
usucapião especial coletivo
, inicialmente em desfavor do antigo proprietário – Sr. Ildon Maximiano Peres, protocolizada em
17/12/2013
(fl. 05), sendo que tal modalidade de aquisição originária de propriedade tem previsão legal no Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257/2001), cujos requisitos encontram-se discriminados em seu art. 10, que em sua
redação originária
estabelecia o seguinte:

“Art. 10. As
áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados
, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia,
por cinco anos
, ininterruptamente e sem oposição,
onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor
, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.”

Da mesma forma, da análise minuciosa da
sentença una
proferida pelo Juízo
a quo
em
1º/08/2018
(fls. 589/592), englobando tanto esta ação de usucapião, cujo pedido inicial foi julgado procedente, como as demais em apenso manejadas pelo aqui recorrente (Oposição de Código 774235 e Reivindicatória de Código 774236 – julgadas improcedentes), fundamentada integralmente nos requisitos elencados no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que disciplina a modalidade da
usucapião extraordinária
[1]
, que, em suma, exige o exercício da posse mansa, pacífica, com ânimo de dono e pelo prazo ininterrupto de 15 (quinze) anos, prazo este que poderá ser reduzido para
10 (dez) anos
, nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo, o que se verifica é que, apesar de os comprovantes de IPTU de forma isolada não servirem como prova para a aquisição da propriedade pela usucapião, como, de fato, foi muito bem salientado pelo Magistrado
a quo
, esta é superada pelos demais elementos de provas constantes dos autos, mormente as testemunhais, que confirmam que os autores realizaram cuidados e benfeitorias no imóvel
sub judice
, cumprindo, pois, com o ônus probatório a contento.

Nesse contexto, muito embora em um primeiro momento o togado singular tenha postergado eventual realização de perícia judicial vindicada por ambas as partes para momento oportuno (audiência de instrução e julgamento – decisão saneadora de fls. 518/519), pela análise circunstanciada do conjunto fático-probatório que se tem é que a mesma se mostrou totalmente desnecessária ao caso concreto, de modo a não amparar a pretensão posta no presente recurso aviado por
Gilberto Mendes de Oliveira
, mormente a relacionada à falta de preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade e – principalmente – retorno dos autos à origem para realização da perícia.

A
uma
porque o depoimento pessoal de todos os autores corrobora a ocorrência de transferência de posse aos mesmos por parte do antigo possuidor da área (Sr. Alcides Borges Nates) aos apelados, ao menos, desde os vindos de 2007.

A
duas
porque as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, algumas delas, inclusive, ali instalados antes mesmo dos aqui apelados, são claras o suficiente para confirmarem que a posse anterior, de fato, era exercida pelo já falecido Sr. Alcides Borges Nates, que à época criava gados soltos nos lotes usucapidos desde os anos 90, sendo que neste período o imóvel era coberto de mato, circunstância que é também corroborada pelo depoimento da testemunha arrolada pelo próprio recorrente, Sr. Edson Gonzales Santana, que, em suma, declarou que alienou referidos lotes para o requerido em 2005/2006; que conhece o local
desde 2001
; e que não havia nada nos lotes,
apenas mato
.

E nesse ponto, pertinente registrar que de acordo com o art. 1.243 do Código Civil, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e de boa-fé, dispensada a exigência de justo título, na forma do art. 1.242, por não se tratar a espécie vertente de usucapião ordinário.

A
três
porque o réu/apelante também não logrou êxito em comprovar qualquer oposição à posse exercida pelos autores/recorridos. Muito pelo contrário – e aqui se mostra o ponto central da questão –, já que o próprio recorrente, quando ouvido em Juízo, em um primeiro momento, ao responder o questionamento da advogada que patrocina o direito dos autores, afirmou que o imóvel
“foi adquirido, comprado e pago, e documentado, questão de limpeza não, cuidados não, mas que o imóvel não estava abandonado, porque estava sendo vigiado, que sempre estava indo lá, durante todo o período desde a aquisição, [...] que uma a duas vezes ao ano sempre passava lá”
(CD-R fls. 550 – a partir de 01min16seg), e ao final do seu depoimento, em respostas às indagações do Magistrado sentenciante, expressamente declarou que
“
no final de 2006 foi quando soube da ocupação, POR COMODISMO, só em meados de 2012 que foi até o local
, a partir daí eu demorei um tempo a mais para mandar medir a área,
questão de COMODISMO e tentando não me aborrecer
, tentando evitar o que está acontecendo hoje;
achei que com uma conversa, com documentos comprovando que eu sou o proprietário poderia resolver a situação
, no entanto, estamos perante uma demanda hoje”
(CD-R fls. 550 – a partir de 09min58seg), confirmando esses fatos, após questionado por seu patrono envolvendo possível equívoco nas datas informadas sobre a ocupação, uma vez mais, ao registrar que
“foi informado no final de 2011,
eu compareci ao local em meados de 2012
”
(CD-R fls. 550 – 11min19seg).

Assim, considerando que há previsão legal autorizando a soma dos períodos em que o terreno em litígio esteve sob a posse do antigo possuidor e que este estava na posse do imóvel há muito tempo sempre com
animus domini
e sem qualquer oposição, é evidente que a posse totaliza muitos bem mais de 15 (quinze) anos até o ajuizamento da presente ação em 2013, estando comprovado os requisitos tanto para a usucapião extraordinária como para a especial coletiva, pouco importando, quanto a esta última modalidade, o fato de que os lotes estavam ou não individualizados, uma vez que a atual redação do art. 10 da Lei nº. 10.257/2001, em seu §3º, possibilita ao julgador, por ocasião da prolação da sentença, atribuir igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe.

Desta forma, agiu com acerto o Magistrado ao afastar a pretensão reivindicatória, e com muito mais razão pela dispensa da realização da pretendida perícia judicial, haja vista que o próprio interessado confirma que teve conhecimento da invasão ainda nos idos de 2006.

Diante disso, não tenho dúvidas em acompanhar o d. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 1238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020